Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAQUELE VALOR, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando de dívida constante de instrumento particular, o protesto extrajudicial possui o condão de interromper o lapso prescricional.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Não tendo havido o transcurso de cinco anos entre a realização do protesto e a propositura da ação, não foi implementada a prescrição.
3. Se o autor, ao propor a ação, já aponta como montante da dívida cobrada o valor principal acrescido de correção monetária, juros de mora e multa, tais encargos não podem incidir desde o vencimento da dívida, mas a partir do ajuizamento da ação.
4. Apelação cível CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.